Tribunal: STF
Processo: RE 480018
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NO AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A discussão sobre a prescrição do crédito tributário é matéria trazida a debate tão-somente neste momento processual. Trata-se de inovação recursal, insuscetível, portanto, de apreciação.



    2. De mais a mais, é questão restrita ao âmbito infraconstitucional a controvérsia envolvendo a ocorrência da prescrição. Pelo que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.